Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0722090-59.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: ANNA SUELY BEZERRA RIVAS CERVINO, BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados, autor e segunda ré, para responderem aos declaratórios (id 23136020) no prazo legal. Após, conclusos. Brasília, 11/02/2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR